Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLIZAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2. Não há impedimento no processamento dos embargos à execução apenas pelo equívoco da parte em distribuí-los, mas ao contrário, protocolado nos próprios autos da execução, apesar do comando do artigo 914, §1o do CPC.
3. O Superior Tribunal de Justiça há muito manifestou que se trata de mero vício formal sanável, razão pela qual não representa óbice ao conhecimento dos embargos protocolados nos mesmos autos da execução, desde que tempestivos e ausente qualquer prejuízo às partes, tudo em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.